Tribunal: TJPA
Processo: 0019894-73.2015.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10235 - Lotação
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.1. Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.2. O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada. 3. Na espécie, o Agravante não atacou os fundamentos de Decisão Monocrática cujo ponto fulcral diz respeito à aplicação da ?negativa de seguimento liminar? prevista no caput do artigo 557 do antigo Códice Processualista (negativa de seguimento por afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores, in casu, em razão da nulidade do ato administrativo sem o elemento ?motivação?). 4. O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil;5. Recurso NÃO CONHECIDO, à unanimidade, ante à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, por força do art. 932, III do CPC/2015.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0019894-73.2015.8.14.0000
ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM / AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR(A): CELSO PIRES CASTELO BRANCO
AGRAVADO: RUI GUILHERME CRUZ NEVES
ADVOGADO: MAURO AUGUSTO RIOS BRITO - OAB/PA 8.286
ADVOGADO: JORGEANA DANIELLY RIOS BRITO RIBEIRO FURTADO - OAB/PA 17.862
RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NO RECURSO DE AGRAVO INTERNO. REPETIÇÃO LITERAL DAS RAZÕES TRAZIDAS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 932, III do CPC/2015. RECURSO NÃO CONHECIDO,
À UNANIMIDADE.
1.

Consoante consta dos autos, as razões do recorrente não passam de repetição literal dos argumentos trazidos no recurso principal de Agravo de Instrumento, ferindo o Princípio da Dialeticidade Recursal, o qual reclama impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada.
2.

O Princípio da Dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentação recursal específica, ou seja, obriga que a parte recorrente indique precisamente qual a injustiça ou ilegalidade evidenciada na decisão impugnada.
3.

Na espécie, o Agravante não atacou os fundamentos de Decisão Monocrática cujo ponto fulcral diz respeito à aplicação da
¿negativa de seguimento liminar¿
prevista no caput do artigo 557 do antigo Códice Processualista (
negativa de seguimento por

afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores
,
in casu
, em razão da nulidade do ato administrativo sem o elemento ¿motivação¿).
4.

O recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil;
5.

Recurso
NÃO CONHECIDO
,
à unanimidade,
ante à ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, por força do art. 932, III do CPC/2015.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à
unanimidade de votos
, em
NÃO CONHECER
do Agravo Interno, pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2020
Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

RELATÓRIO

O ESTADO DO PARÁ interpôs AGRAVO INTERNO face à Decisão Monocrática de fls. 100/101 (Doc. n.º 2016.00236976-45), que NEGOU PROVIMENTO ao recurso principal de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com fulcro no art. 557, caput, do CPC/1973, em razão de o Relator originário entender que seu objeto estava em confronto com a jurisprudência dominante do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões, invoca:

I - ausência do requisito da urgência previsto no art. 273, II do CPC/73, em razão de a tutela ter sido concedida pelo Juízo de piso 02 (dois) anos após o ajuizamento da ação;

II - ausência do requisito da verossimilhança da alegação, por falta de comprovação de que o agravado tenha sido ¿perseguido¿ politicamente e que tenha tido sua atuação sindical prejudicada pelo ato administrativo questionado, e;

III - inexistência do direito à inamovibilidade para os dirigentes e membros de Sindicato, mas somente do direito à estabilidade funcional provisória prevista no art. 8º, VIII da CF.

Contrarrazões às fls. 154-162.

É o relatório.

VOTO

O presente recurso visa à reforma de Decisão Monocrática que confirmou a tutela antecipada concedida em sede de Ação Anulatória de Ato Administrativo, suspendendo o ato que colocou o autor/agravado à disposição da Diretoria da Polícia do Interior, bem como procedeu à ¿relocação¿ do servidor em sua lotação de origem.

Entretanto, para que seja possível analisar a viabilidade ou não do recurso de Agravo Interno, é imprescindível que a parte recorrente sustente quais as razões fáticas e de direito do seu inconformismo para com a decisão atacada, devendo haver correlação lógica entre os seus argumentos e o ato decisório. Dito em outras palavras: é necessário haver um confronto dos exatos fundamentos em que se baseou a decisão guerreada.

O Agravo Interno deve ser um espelho da decisão hostilizada, mostrando o desacerto dos argumentos utilizados pelo julgador no enfrentamento tão somente dos pontos controversos alcançados pelo decisum.

Na espécie, entretanto, verifico que as razões do recorrente não passam de repetição literal das palavras já trazidas na peça inaugural de Agravo de Instrumento, conforme é possível observar da leitura das fls. 05 a 10 dos autos, restando flagrantemente ferido o Princípio da Dialeticidade Recursal.

Com efeito, o Agravante não atacou os fundamentos da Decisão Monocrática, cujo ponto fulcral diz respeito à aplicação da
¿negativa de seguimento liminar¿
prevista no caput do artigo 557 do antigo Códice Processualista -
recurso em

afronta à jurisprudência dos Tribunais Superiores
em razão da nulidade do ato administrativo por ausência de motivação.

Na ocasião,
em razão do objeto mediato do Agravo de Instrumento
(qual seja, o ato administrativo que colocou em disponibilidade o autor/embargado)
ser um ato nulo, eivado pelo vício da ¿ausência de motivação¿
- mostrou-se despicienda a análise de todas as teses do recurso principal, de tal sorte que o Relator não precisou estender sua análise até as alegações do Estado acerca da inexistência dos requisitos da tutela antecipada - quais sejam, ¿a prova inequívoca da verossimilhança da alegação¿ e ¿fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação¿ (art. 273 do CPC/73).

Apenas por amor ao argumento, no particular atinente à alegação de inexistência do
periculum in mora
, repetida nas razões do ora agravo interno, registro agora que, em resposta à diligência por mim determinada nos presentes autos, o Presidente da SINDPOL-PA informou que o autor/agravado atuou nesta entidade durante o triênio 2016-2018, como diretor regional; fato que, por si só, implica na manutenção do risco de dano irreparável ou de difícil reparação caso a tutela antecipada não houvesse sido concedida no Juízo de piso, ou não houvesse sido confirmada, em janeiro de 2016, nesta Egrégia Corte.

Porém, voltando ao aspecto processual que interessa à análise do presente Agravo Interno, ressalto que o Princípio da Dialeticidade Recursal encontra-se inscrito no art. 1.021, §1º do CPC/2015 e impõe que a parte agravante ¿impugne os fundamentos específicos que foram utilizados pelo magistrado para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência¿ (vide o AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016).

Logo, não tendo o ora Agravante se desincumbido desse ônus, o recurso não pode ser conhecido por ausência do requisito extrínseco de admissibilidade consubstanciado na regularidade formal.

Neste sentido, colaciono julgados do C. Superior Tribunal de Justiça, que refletem o entendimento esposado:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM O FUNDAMENTO DO DECISUM COMBATIDO
. INADMISSIBILIDADE.
1.
Em obediência ao princípio da dialeticidade recursal, cumpre à parte agravante impugnar os fundamentos utilizados para dar suporte à decisão agravada, sob pena de não se conhecer da insurgência
(AgInt no AREsp n. 845.776/SP, Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/9/2016). Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do Código de Processo Civil de 2015.
2. No caso, o recurso especial foi obstado com fundamento na Súmula 283/STF; caberia, então, ao recorrente, deduzir argumentos no sentido de demonstrar a inaplicabilidade do referido óbice ao caso sob exame, o que não se verifica nas razões do agravo regimental, razão pela qual o recurso não comporta conhecimento.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no AREsp 1004893/AP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017) - Destaquei.
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À ARREMATAÇÃO. OFENSA AO ART.
535
DO
CPC
NÃO CONFIGURADA. FUNDAMENTO INSUFICIENTEMENTE ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. ALIENAÇÃO A PREÇO VIL. NULIDADE DA HASTA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. 1. A solução integral da controvérsia, com argumento suficiente, não caracteriza ofensa ao art.
535
do
CPC
. 2.
Não se pode conhecer de Recurso Especial que deixa de impugnar fundamento apto à manutenção do acórdão hostilizado. Incidência, por analogia, da Súmula 283/STF
. 3. A jurisprudência do STJ tem entendido como nula a hasta pública que aliena bem a preço vil, nos termos dos arts.
620
e
692
do
CPC
. 4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg no REsp 1.211.413/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.12.2010, DJe 4.2.2011.) - Destaquei.
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
1. O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada,
revelando-se insuficiente a mera repetição genérica das alegações
já apreciadas pela instância a quo.
2. Nos termos dos arts. 514, II, 539, II, e 540, do Código de Processo Civil, as razões recursais dissociadas da realidade do acórdão recorrido constituem óbice inafastável ao conhecimento do recurso ordinário.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RMS 19.481/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014) - Destaquei.

A jurisprudência acima instrui, portanto, que as
razões do Agravo Interno
são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido e devem fustigar os seus fundamentos. É necessário que o inconformismo do recorrente esteja relacionado à decisão objurgada, no caso, a Decisão Monocrática, sob pena de não conhecimento do Agravo.

Tal acontece até porque a interposição de um recurso sem fundamentação específica viola o
Princípio do Contraditório
, na medida em que não traz elementos claros a fim de possibilitar que a parte contrária elabore suas contrarrazões. Do mesmo modo, uma vez que o recorrente não expõe precisamente a injustiça sofrida pela decisão agravada, fica o julgador impossibilitado de realizar qualquer reforma, sob pena de proferir decisão que extrapole o pedido ou as alegações formuladas pelas partes.

Destarte, vez que o recurso de Agravo Interno tem sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil, e, não tendo a referida impugnação sido evidenciada no caso em análise, entendo pelo não conhecimento do presente recurso de Agravo Interno.

Por oportuno, esclareço em que pese poder haver julgamento monocrático do não conhecimento do presente recurso, conforme previsão do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, decido levar a questão ao Colegiado, com o intuito de evitar novo recurso de Agravo Interno manifestamente protelatório pela parte agravante.

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente Agravo Interno, nos termos da fundamentação acima declinada.

É como voto.

Belém (PA), 03 de fevereiro de 2020
Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO
Relatora

Página de
7
DBPSM